Tribunal: TJDFT
Processo: 0751246-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751246-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JAILSON SANTANA JUNIOR D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por JAILSON SANTANA JUNIOR, incapaz, representado por sua genitora, em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida restabeleça e mantenha o contrato do autor/agravado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Narra a agravante que o autor/agravado ajuizou a presente demanda objetivando o restabelecimento e manutenção do plano de saúde, sob o fundamento de que o ato de cancelamento fora indevido. Esclarece, inicialmente, que o contrato em discussão é regulamentado pela Lei no 9.656/98. Tece extenso arrazoado sobre a estratégia de cancelamento dos contratos, motivada pela busca do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, bem como o aprimoramento e a disponibilização de um melhor serviço para seus clientes. Destaca o investimento de forma significativa na criação de uma rede própria para o tratamento de clientes diagnosticados com TEA. Informa que os cancelamentos realizados pela agravante restringiram-se a contratos coletivos empresariais e por adesão, como o do autor/agravado. Assevera que devem ser respeitados os limites da intervenção judicial nos contratos de plano de saúde, em observância a liberdade contratual e a autonomia da vontade. Aduz que o contrato que ora se examina possui previsão expressa no sentido de que após o prazo de 12 (doze) meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, o que foi devidamente observado pela recorrente. Salienta que a notificação prévia objetiva permitir ao estipulante prazo hábil para proceder com a migração do contrato para outra operadora de saúde, podendo valer-se, inclusive, da regra de portabilidade de carências, afastando o risco desassistência, nos termos dos artigos 1o e 3o da Lei n. 9.961/2000 e Resolução Normativa ANS no 438/2018. Sustenta que obstar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos. Discorre sobre o princípio do pacta sunt servanda, o equilíbrio econômico-financeiro nas relações contratuais, o caráter complementar dos planos de saúde e a função social do contrato, ressaltando que as Operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim, ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência. Cita jurisprudência e insiste que somente no caso de internação hospitalar ou tratamento para manutenção da vida, ou seja, tratamento de doença que, efetivamente, ofereça risco de vida, justifica-se a continuidade do plano, o que não ocorre na hipótese em comento. Sublinha que a multa estabelecida é desproporcional, não existindo qualquer fundamento fático, tampouco jurídico para uma imposição deste porte, devendo a mesma estar limitada ao proveito econômico discutido no feito, sendo cabível a alteração. Sustenta que o periculum in mora inverso resta evidenciado, pois o risco do processo, advindo da mantença da liminar, é sobreposto em desfavor daquele que deverá suportar o julgado, ou seja, a própria agravante. Afirma, ainda, que não há comprovação da probabilidade do direito autoral ou mesmo do perigo de dano por parte do autor/agravado. Requer, in limine, seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sobrestando os efeitos da liminar guerreada ou, ao menos minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para revogar definitivamente a liminar deferida na origem. Preparo regular (ID 54013022 e 54013023). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da liminar, com fundamento na ausência de comprovação dos requisitos pela parte autora, bem como pelo evidente periculum in mora inverso, “...em que o risco do processo, advindo da mantença da decisão liminar, é sobreposto em desfavor daquele que deverá suportar o julgado, ou seja, da própria agravante”. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Acolho a emenda de ID 176987900. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que o autor requer o restabelecimento e manutenção do plano de saúde que foi cancelado de forma ilegal, sob pena de multa diária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em provas idôneas, permitindo-se verificar alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque os documentos de ID 175547985, pág. 07 demonstra o vínculo entre o autor e a ré, mediante contrato coletivo por adesão. O art. 14 da Resolução no 557/2022 dispõem sobre a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, desde que cumpridos os requisitos que seguem: “Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação.” O documento de ID 175549661 demonstra que a notificação foi feita com antecedência de sessenta dias, ensejando o cumprimento do requisito formal. Não obstante, os relatórios médicos que instruem a petição de ID 176987900 demonstram que o autor é portador de enfermidades graves e que estava em tratamento, não podendo a ré cancelar o contrato unilateralmente, deixando-o sem cobertura, sob pena de risco à vida do beneficiário. Esse é o entendimento do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO/RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A EFETIVA ALTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravante manter/restabelecer o vínculo firmado com a parte autora até a efetiva alta. 1.1. Nesta sede recursal, o requerido pede a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela provisória concedida que determinou a manutenção do plano de saúde. 2. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 2.1. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. 2.2. Ocorre que a parte autora, ora agravada, permanece em tratamento continuado de câncer, além de possuir provimento judicial favorável deferido em processo diverso garantindo a manutenção da avença. 2.3. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. 2.4. A esse respeito, restou definido entendimento firmado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 2.5. Com efeito, comprovado que a agravada permanece em tratamento continuado, decorrente da existência de moléstia indicada em laudo médico, necessária a manutenção do vínculo contratual face ao quadro clínico suportado pela parte autora. 2.6. Precedente desta Corte: "(...) III. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor." (07051444420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 3/9/2020). 3. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1762861, 07287552120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente pois a interrupção dos tratamentos pode ensejar risco de morte ao autor. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Gizadas estas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que a restabeleça e mantenha o contrato de plano de saúde em favor do autor, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. Nesse juízo de cognição sumária, atenta aos documentos e informações constantes dos autos, tenho que a decisão se mostra escorreita, não se afastando da jurisprudência desta e. Corte de Justiça, em situações análogas. Com efeito, embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do entabulado entre as partes, há situações emergenciais ou urgentes que excepcionam a regra. Tanto é assim, que o Superior Tribunal Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo 1.082 segundo a qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Confira-se a ementa do julgado, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Na espécie, a vigência do plano de saúde do agravado teve início em 11/09/2022 (ID 175547987 - 1a instância), sendo finalizado em setembro de 2023, segundo informações constantes dos autos e a notificação prévia enviada em julho de 2023. A par da discussão acerca da notificação ter sido enviada antes mesmo do prazo de 12 (doze) meses completos da vigência contratual, matéria afeta ao mérito da demanda, de certo que o sensível estado de saúde do autor/agravado se encontra, a priori, entre aquelas situações que excepcionam a regra da rescisão unilateral, pelo menos, por ora. Colhe-se dos relatórios médicos colacionados que, ao contrário da afirmação da agravante, a hipótese dos autos exige a continuidade do tratamento, com risco de vida destacado não só ao próprio paciente, mas também, a terceiros, decorrente da interrupção do acompanhamento médico, in verbis: ATUAL DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS COM DIVERSOS MARCADORES DE GRAVIDADE PARA O CASO, COM INÍCIO NA INFÂNCIA, ALUCINAÇÕES, IDEAÇÃO SUICIDA GRAVE E MUTISMO. O PACIENTE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO MÉDICO PSICOLÓGICO REGULAR. A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PODERÁ ACARRETAR DANOS IRREVERSÍVEIS AO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E À PERSONALIDADE DO PACIENTE, UMA VEZ QUE A CADA CRISE PSICÓTICA O PACIENTE PODE TER PERDAS COGNITIVAS OCASIONADAS PELA MORTE DE NEURÔNIOS DEVIDO NEUROINFLAMAÇÃO. ADEMAIS, UM AGRAVO DA ATUAL CRISE DO PACIENTE, CASO FIQUE SEM TRATAMENTO ADEQUADO, PODE LEVAR A RISCO PARA A SUA PRÓPRIA VIDA OU A VIDA DE TERCEIROS DEVIDO SINTOMAS PSICÓTICOS (QUEBRA DE CONTATO COM A REALIDADE). O PACIENTE JÁ FOI DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PSIQUIATRIA PELO SUS, TENDO A MÃE TIDO TODOS OS EFORÇOS POSSÍVEIS PARA OBTER TAL ACOMPANHAMENTO EM AMBULATÓRIO ESPECIALIZAO, PORÉM O MESMO FOI NEGADO POR FALTA DE VAGAS. A despeito da notificação prévia acerca do cancelamento, em que a agravante exerce seu direito à rescisão unilateral do contrato, o relatório médico supracitado, a meu sentir, aponta a necessidade de continuidade do tratamento já iniciado, com vistas à preservação da vida do autor/agravado. Assim, não obstante a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, é assente a jurisprudência no âmbito do STJ e deste e. Tribunal que é abusiva a rescisão unilateral enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico necessário à sobrevivência ou à sua incolumidade física. Dito isso, forçoso reconhecer que o autor demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, não se justificando, nessa análise não exauriente, própria do momento, o sobrestamento dos efeitos da liminar deferida, sob pena de grave prejuízo, relacionado à saúde do autor/agravado. Melhor sorte não socorre à agravante quando pretende a redução da multa fixada na decisão vergastada, liminarmente. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. In casu, não houve fixação de multa diária, mas imposição de multa por descumprimento, o que aponta para penalidade única, sem qualquer exagero ou falta de razoabilidade. Destarte, inviável a redução, desde logo, da multa estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento da decisão vergastada, vez que não se afigura desproporcional ou desarrazoada, considerando a importância dos bens protegidos. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator